Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714713-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, PERICLES COUTO BAHIA GOMES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 190668418 do processo de referência) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de SJP Soluções Empresariais e Administrativas Ltda e Péricles Couto Bahia Gomes, processo no 0703485-89.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: Requer o exequente a citação dos executados nos endereços ora indicados, bem como o arresto de bens por meio da pesquisa de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD (ID 188809376). I - Do arresto de bens, por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUDTrata-se de execução de título executivo extrajudicial entre as partes em epígrafe. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar se submete aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que a parte executada esteja a dilapidar o seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. Ademais, não foram esgotadas as tentativas de localização da executada, de modo que, com a citação, há a possibilidade de pagamento integral do débito, no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. Sobre este ponto, vejam-se os precedentes do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM ARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Em razões recursais (Id 57864184), o agravante narra ter requerido a concessão de tutela cautelar de arresto no intuito de assegurar a execução no importe de R$ 492.306,59 (quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), por meio das pesquisas aos sistemas Renajud e Infojud. Afirma ter realizado diversas tentativas de citação dos executados, sem êxito, acarretando insegurança jurídica e risco de inadimplência. Entende que a decisão agravada de indeferimento da tutela de urgência pleiteada merece reforma. Aduz mostrar-se o arresto necessário para garantir a efetividade da execução, evitando que os executados alienem ou ocultem seus bens, frustrando o recebimento do crédito pelo agravante. Destaca a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 1.019, I do CPC. Cita jurisprudências para corroborar com a sua tese. Ao final, requer: Por todo o exposto, Eméritos Julgadores, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, sendo deferida a tutela antecipada, e distribuído na forma da lei, requer ao final, lhe seja dado PROVIMENTO, com a consequente REFORMA da R. Decisão ID 190668418, para o fim de ser determinada a realização do ARRESTO mediante (i); bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento, assim como para autorizar o recolhimento dos veículos a depósito pela autoridade competente; (ii) consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigiloso. Requer o julgamento inaudita altera pars em face desta, pois do contrário poderá frustrar o arresto pretendido. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 57864200). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê sua efetivação “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Pois bem, apesar do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não encontro evidenciados os requisitos para a concessão da tutela recursal de natureza cautelar. Explico. Como relatado, pretende o agravante reformar a decisão atacada para determinar o arresto de bens por meio dos sistemas Infojud e Renajud. Conforme consta dos autos de origem, processo no 0703485-89.2023.8.07.0001, verifica-se que o exequente, ora agravante, promoveu ação de execução de título extrajudicial em desfavor de SJP Soluções Empresariais e Administrativas Ltda e Péricles Couto Bahia Gomes, referente ao crédito de R$ 492.306,59 (quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e seis reais cinquenta e nove centavos), relativo à cédula bancária de crédito no 884206373547, conforme cópia do contrato e planilha acostada aos autos (Id 147124920 e 147124925 do processo de referência). A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela parte exequente (Id 190668418 do processo de referência) de arresto cautelar de bens por meio da pesquisa de bens nos sistemas Infojud e Renajud. Ao fundamentar, o magistrado a quo certificou a ausência de perigo de dano pelo fato do exequente não comprovar “qualquer elemento que demonstre que a parte executada esteja a dilapidar o seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. Ademais, não foram esgotadas as tentativas de localização da executada, de modo que, com a citação, há a possibilidade de pagamento integral do débito, no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida”. Pois bem. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado, quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pela parte agravante. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nada mais. Ademais, o art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. O arresto, nesse caso, é, portanto, uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da alegada inadimplência dos agravados, constata-se que o pedido formulado é embasado unicamente na suposição de que tentarão frustrar a restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, se mostra prematuro. Ainda, como pontuado pelo julgador primário e ao contrário do alegado pela parte recorrente, necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito vindicado e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Ressalto que os agravados ainda não foram citados e não está demonstrada minimamente que estes estejam evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento ao recorrente em consequência de eventual risco de dissipação do patrimônio. Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida, a qual estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO AMPLIATIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira, contudo sem extensão dos efeitos da tutela à suposta corretora de câmbio. Pretende agora a ampliação da medida para possibilitar o arresto/bloqueio de valores deferidos em relação às eventuais correspondentes cambiárias da parte agravada. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas.3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1338017, 07027529720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293949, 07220302120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora